Tribunal: CARF
Processo: 11543.003384/2008-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-02-22

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11543.003384/2008-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.934 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de janeiro de 2021
Recorrente
EDELUSS JAIRO RODRIGUES DE ALMEIDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
PAF. CONCOMITÂNCIA COM AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA AO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FISCAL. SÚMULA CARF No 1.
A propositura pelo sujeito passivo de ação judicial, por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento, que tenha por objeto idêntico
pedido sobre o qual trate o processo administrativo, importa renúncia ao
contencioso administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Voluntário, vencida a conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly
Montez, que o conheceu integralmente.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo de lançamento de IRPF referente ao ano-calendário de
2005, exercício de 2006, no valor de R$ 3.773,04, já incluído juros e multa de mora, em razão da
compensação indevida de imposto de renda retido na fonte, no valor de R$ 2.796,31, relativo a
diferença entre o valor declarado e o informado em DIRF pela fonte pagadora (R$ 8.866,93 – R$
6.070,62), conforme se depreende da notificação de lançamento constante dos autos, importando
na apuração do imposto a pagar no valor de R$ 2.670,24 (fls. 4/7).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11543.003384/2008-67
Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.934 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.003384/2008-67

Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância - Acórdão no 03-38.831, proferido pela 7a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Brasília - DRJ/BSB (fls. 19/21):
Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do Imposto de
Renda da Pessoa Física - IRPF (fls. 03/05), referente ao exercício 2006, ano-calendário
2005, que lhe exige o recolhimento do crédito tributário conforme demonstrativo
abaixo:

O lançamento acima foi decorrente da seguinte infração:
Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte - glosa de dedução de
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF, pleiteada indevidamente pelo contribuinte
na Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física do exercício 2006, ano-calendário
2005. Fonte Pagadora: Caixa Econômica Federal (CNPJ: 00.360.305/0001-04). Valor:
R$ 2.796,31. Motivo da glosa: Divergência entre o valor declarado pelo autuado e o
total do imposto retido na fonte (DIRF).
Os enquadramentos legais encontram-se às fls. 04 dos autos.
O contribuinte foi cientificado do Auto de Infração em 10/04/2008, conforme
documento de fls. 09.
Em 29/08/2008, o contribuinte apresentou impugnação de fls. 0l, solicitando que seja
alterado o total de rendimentos tributáveis recebidos de R$576.804,56 para R$66.8l7,84
conforme DIRF.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/BSB, por unanimidade de votos, não conheceu da
impugnação apresentada, ante a concomitância com processo judicial versando sobre a mesma
matéria.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 07/10/2011 (fls. 25), o contribuinte, em 26/01/2011,
interpôs recurso voluntário (fls. 26/27), repisando as alegações da peça impugnatória e trazendo
outros argumentos, a seguir brevemente sintetizados:
II. 1 - PRELIMINAR
É óbvio que não se pode fazer um lançamento de rendimento tributado, sem que seja
lançada a sua contrapartida do imposto retido, sob pena de prejudicar o cálculo do
imposto de renda, com prejuízo para o contribuinte. O que pediu em sua impugnação foi
que se retirasse o valor da renda tributada referente à conversão da Licença Premio e
APIP, para que os valores declarados convergissem para os informados na DIRF.
II. 2 - MÉRITO
Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.934 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.003384/2008-67

A decisão recorrida fundamenta que o ajuste do rendimento tributado não poderia ser
realizado, tendo em vista a matéria estar sub judice, o que se pode compreender. Mas
então, há que se aceitar o lançamento do imposto retido, que foi efetivamente
descontado dos rendimentos, conforme cópia dos contracheques (anexos 01 e 02), e
depositados em conta judicial. Isto deve ser feito, sob pena, caso não seja efetuado, de
pagamento em duplicidade do imposto.
Anexo ao presente recurso a decisão judicial (anexo 04), que em última instancia,
decidiu favoravelmente ao contribuinte, tendo inclusive, já tendo havido a liberação
dos valores depositados judicialmente.
Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado. Instrui a peça
recursal com os documentos de fls. 28/40.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
Embora o presente recurso seja tempestivo e atenda aos pressupostos de
admissibilidade, não há como conhecê-lo.
Insurge-se, a Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/CTA, que manteve
incólume o lançamento, importando na apuração do imposto a pagar no valor de R$ 2.670,24, no
ano-calendário de 2005, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do todo
processado.
Sobre a dedução indevida do IRRF, assim entendeu a DRJ/BSB (fls. 20/21):
Trata-se o presente processo de infração de compensação indevida de imposto de renda
retido na fonte no R$ 2.796,31 referente à retenção efetuada pela fonte pagadora Caixa
Econômica Federal (CNPJ: 00.360.305/0001-04).
(...)
Como se vê a matéria em discussão neste processo administrativo é a glosa do imposto
de renda retido na fonte pela Caixa Econômica Federal que incidiu sobre verbas
sub judice e foi depositado judicialmente.
(...)
Nesse sentido, foi expedido o Ato Declaratório Normativo da Coordenação Geral do
Sistema de Tributação (ADN/Cosit) da Secretaria da Receita Federal no 3, de l4 de
fevereiro de 1996, esclarecendo que:
a) a propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda, de ação judicial por qualquer
modalidade processual - antes ou posteriormente à autuação, com o mesmo objeto,
importa a renúncia às instâncias administrativas ou desistência de eventual recurso
interposto;(...)
c) no caso da letra "a", a autoridade dirigente do órgão onde se encontra o processo
não conhecerá de eventual petição do contribuinte, proferindo decisão formal,
declaratória da definitividade da exigência discutida ou da decisão recorrida, se for
Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.934 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.003384/2008-67

o caso, encaminhando o processo para a cobrança do débito, ressalvada a eventual
aplicação do disposto no art. 149 do CTN;
d) na hipótese da alínea anterior, não se verificando a ressalva ali contida,
preceder-se-á a inscrição em dívida ativa, deixando de fazê-lo, para aguardar o
pronunciamento judicial, somente quando demonstrada a ocorrência do disposto
nos incisos II (depósito do montante integral do débito) ou IV (concessão de
medida liminar em mandado de segurança), do art. 151, do CTN;
Com efeito, a coisa julgada a ser proferida no âmbito do Poder Judiciário é definitiva e
se sobrepõe à decisão administrativa, face o princípio da unicidade da jurisdição.
Destarte, considera-se que o contribuinte, ao recorrer à esfera judicial, manifestou
sua recusa à instância administrativa, estando impedida a autoridade
administrativa julgadora de apreciar o mérito da matéria tratada no presente
processo, referente à glosa do imposto de renda retido na fonte pela Caixa Econômica
Federal, no valor de R$ 2.796,31 e rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica
com exigibilidade suspensa. Assim, mantém-se a infração apurada.
Portanto, impedida está a autoridade administrativa julgadora de apreciar o mérito desta
matéria no presente processo.
Pois bem. De fato, diante da concomitância entre as demandas administrativa e
judicial – uma vez que a matéria em litígio no presente feito também foi sendo objeto de
apreciação pelo judiciário, no processo no 1997.50.01.009073-9, ajuizado pela APCEF-ES, que
tramitou na 2a Vara Federal de Vitória/ES, visando declarar indevidos o IRRF incidente sobre o
abono pecuniário de férias não gozadas, licença-prêmio e APIP’a (ausências permitidas ao
trabalho) (fls. 31/40), inclusive com depósito judicial do imposto retido compensado de R$
2.796,31 (fls. 17), não remanescendo dúvida acerca da identidade de matérias discutidas no
âmbito judicial e nesta seara administrativa – este CARF está, por conseguinte, impedido de
apreciar o mérito da demanda tratada alusiva à compensação indevida do IRRF apurada.
Destarte, da análise dos autos e como bem fundamentado na decisão recorrida – e,
diga-se de passagem, confirmado pelo próprio Recorrente na peça recursal – não remanesce
dúvida acerca da identidade de matérias discutidas no âmbito judicial e nesta seara, implicando
no reconhecimento da renúncia ao contencioso administrativo e o não conhecimento do recurso,
cuja matéria (concomitância versando sobre o mesmo objeto) já se encontra inclusive sumulada
neste CARF:
Súmula no 1:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
Não obstante, vale registrar também em reforço ao acerto da decisão recorrida,
que o depósito judicial é instrumento hábil a resolver a questão sem que as partes tenham de usar
a DAA para tal finalidade, na medida que o valor depositado em juízo somado aos rendimentos
da conta remunerada, serão convertidos em renda a favor daquele a quem o Poder Judiciário der
ganho de causa, sendo certo, que o Recorrente já recebeu os valores depositados
judicialmente alusivos ao IRRF em comento, conforme, aliás, expressamente consignado na
peça recursal.
Portanto, no tocante aos pedidos formulados, em especial no que tange à reforma
da decisão recorrida com o cancelamento do lançamento, não há o que apreciar, uma vez que a
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.934 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.003384/2008-67

instância administrativa, diante da ocorrência de concomitância, encontra-se impreterivelmente
esgotada.
Por fim, cabe salientar que, havendo previsão legal para a realização do
lançamento nos casos de falta de declaração ou de declaração inexata, ao teor do art. 841 do
RIR/99 e art. 149, II e IV, do CTN, deve ser mantido o imposto suplementar devido, acrescido
dos encargos legais previstos na legislação de regência.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER do presente recurso, nos termos do
voto em epígrafe, em razão da concomitância da discussão processual nas esferas administrativa
e judicial.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital